Tribunal: TJES
Processo: 0005139-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005139-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIANE RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE E FURTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA
NÃO
RECOMENDÁVEL
AO CASO.

REI
TERAÇÃO DELITIVA
. IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A
defesa
suscita
preliminar de prescrição em relação ao
crime de falsa identidade
.
Como bem destacado em sede de contrarrazões,
a denúncia foi recebida em 26/08/2021,
interrompendo o p
razo
prescri
cional
,
enquanto a
sentença foi proferida em 17/07/2024, ou seja, dentro do
lapso temporal
de 04 (quatro) anos após a interrupção, na forma do art. 109, V e art. 117, ambos do Código Penal.
Quanto a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 110, §1º e art. 112, ambos do Código Penal), considerando a pena imposta de 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção,
esta
ocorrer
ia
em 03 (três) anos da prolação do édito condenatório, não havendo, igualmente, que se falar em prescrição.

2
.
Conforme entendimento sedimentado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no julgamento do HC nº 84.412/SP, para que seja aplicado o princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
I
) mínima ofensividade da conduta do agente;
II
) ausência total de periculosidade social da ação;
III)
ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
IV)
inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

3
.
No caso, r
estou comprovada a subtração de 15 (quinze) peças de roupas femininas no
montante

aproximado
de R$ 6
30,00
(seiscentos e
trinta
reais
).
Nesse diapasão,
além da própria expressividade do

valor dos objetos furtados
(superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos)
, verific
a-se
que
a apelante foi condenada em outras 04 (quatro) ações penais (0014472-63.2013.8.08.0030, 0009146-88.2014.8.08.0030, 0012286-33.2014.8.08.0030 e 0000281-03.2019.8.08.0030), evidenciando
a habitualidade da prática delituosa,
o que inviabiliza a aplicação da bagatela.

4
.
M
uito embora a pena fixada

permita a implementação

do

regime inicial

aberto, a reincidência d
a
apelante

impossibilita a aplicação

do regime mais benéfico. É o que diz

a norma

do

art. 33, §2º, alínea
“
c”, do Código Penal.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
5139
-
09
.20
2
1
.8.08.00
3
0

AP
ELANTE
:
ARIANE RIBEIRO NASCIMENTO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
ARIANE RIBEIRO NASCIMENTO

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o Juízo da
3ª
Vara
Criminal de
Linhares

(
ID 9602531
),

que,
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar

a

denunciad
a

nas iras do

art. 1
55

c/c art. 14, II

e art. 307,
na forma do art. 69,
todos do
C
ódigo
P
enal
,

à
s
pena
s

de 0
1

(um)
an
o
,
01
(um)
mês
e
10

(dez)
dias d
e reclusão
e de 05
(cinco)
meses e 27
(vinte e sete)
dias de detenção
,
em regime inicial
semi
aberto,
por ser a ré multirreincidente específica.

Em
suas
razões
(ID 9602836), a

defesa suscita preliminar de prescrição em relação ao crime do art. 307 do Código Penal
(falsa identidade)
.
No mérito,
busca
a absolvição da acusada por
atipicidade da conduta
descrita no
art. 155 do Código Penal
(furto)
,
em razão da
incidência
do princípio da insignificância ou bagatela.
Além disso, destaca a
despropor
cional
idade do
regime inicial semiaberto,
requerendo a fixação d
o

aberto.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 9602838
).
Em seguida,
o P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
10515510
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia
07
/
07
/20
21,

em horário não especificado,
no estabelecimento comercial Hiper Casagrande, localizado na Rua Capitão José Maria, bairro Araçá, em Linhares, a
denunciad
a
foi autuad
a
em flagrante delito por
subtrair coisa alheia móvel consistente em 15 (quinze) peças de roupas femininas de propriedade do supermercado.

Consta
que
a denunciada retirou os lacres de segurança das roupas e colocou algumas por dentro das próprias vestimentas e outras dentro da bolsa que carregava, quando a equipe de segurança avistou a ação criminosa
por meio
das câmeras de videomonitoramento e a de
teve
.

Os policiais militares chegaram ao local, realizaram a abordagem e constataram que a
apelante
estava na posse dos objetos
furtados
, sendo esta presa em flagrante.

Depreende-se
ainda
que na delega
c
ia,
a recorrente se apresentou como sendo Vanessa Camargo Ribeiro, com a finalidade de dificultar a ação dos agentes da lei.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa
suscita a

preliminar de prescrição
em relação ao
crime de falsa identidade
. Em que pese os doutos argumentos apresentados, razão não lhe assiste.

Como bem destacado em sede de contrarrazões,
a denúncia foi recebida em 26/08/2021,
interrompendo o p
razo
prescri
cional
,
enquanto a
sentença foi proferida em 17/07/2024, ou seja, dentro do
lapso temporal
de 04 (quatro) anos após a interrupção, na forma do art. 109, V e art. 117, ambos do Código Penal.

Quanto a prescrição após o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º e art. 112, ambos do Código Penal), considerando a pena imposta de 05 (cinco) meses e
2
7 (
vinte e
sete) dias de detenção,
esta
ocorrer
ia
em
03 (três) anos da prolação d
a sentença condenatória
, não havendo, igualmente, que se falar em prescrição.

Diante do exposto, afasto a preliminar e é como voto.

Em prosseguimento,
a defesa almeja a absolvição da ré pel
a
aplicação do
princípio da insignificância
em relação a
o crime de furto.
Também sem razão.

Conforme entendimento sedimentado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no julgamento do HC nº 84.412/SP, para que seja aplicado o princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
I
) mínima ofensividade da conduta do agente;
II
) ausência total de periculosidade social da ação;
III)
ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
IV)
inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Por outro lado, não
se desconhece
que
a própria Corte Suprema
vem relativizando
tal inteligência
quanto a não implementação da bagatela com base em critérios puramente objetivos, nas hipóteses de reiteração delitiva, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
(STF, HC-AgR 198.437; SE; Segunda Turma; Red. Desig. Min. Gilmar Mendes; Julg. 05/04/2022; DJE 05/05/2022; Pág. 63)

E
o
Tribunal da Cidadania
vem seguindo a mesma inteligência. É o que se extrai do julgamento do EARESP nº 221.999/RS, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para o qual
“a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
(...)
.”
(STJ; AgRg-HC 718.197; Proc. 2022/0011454-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Entretanto, as especificidades do caso e da recorrente não se amoldam perfeitamente ao entendimento mais humanitário e vanguardista adotado pelos Tribunais Superiores.

N
a espécie,
r
estou comprovada a subtração de 15 (quinze) peças de roupas femininas no
montante

aproximado
de R$ 6
30,00
(seiscentos e
trinta
reais
).
Nesse diapasão,
além da própria expressividade do

valor dos objetos furtados
(superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos)
, verific
a-se
que
a apelante foi condenada em outras 04 (quatro) ações penais (0014472-63.2013.8.08.0030, 0009146-88.2014.8.08.0030, 0012286-33.2014.8.08.0030 e 0000281-03.2019.8.08.0030), evidenciando
a habitualidade da prática delituosa,
o que inviabiliza a aplicação da bagatela.

Por fim,
quanto ao pe
dido de
alteração do regime inicial
semiaberto para o aberto, com menos sorte
a
recorrente.

Na espécie,
muito embora a pena fixada

permita a implementação

do

regime inicial

aberto, a reincidência d
a
apelante

impossibilita a aplicação

do regime mais benéfico. É o que diz

a norma

do

art. 33, §2º, alínea
“
c”, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)